Tribunal: TRF3
Processo: 5016203-80.2025.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 21.10.2022; TRF5, AC 0808784-23.2022.4.05.8200, 6a TURMA,

Inteiro teor:
23/907)

5016203-80.2025.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5016203-80.2025.4.03.6102

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DA SILVA MARTINS DE ARAUJO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 6a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RAQUEL RONCOLATTO RIVA - SP160263-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JESSICA CARVALHO DE SOUZA VOLTOLINI - SP354860-A

PARTE RE: GERENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RIBEIRÃO PRETO/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OPORTUNIZADO PRAZO PARA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009, contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento imediato do benefício auxílio por incapacidade temporária NB 724.891.720-7 por um período mínimo de 30 dias, oportunizando-se o pedido de prorrogação.

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária para que seja oportunizado o pedido de prorrogação do benefício.

3. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

4. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa, garantindo ao segurado a probabilidade do pedido de prorrogação do benefício.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

6. Conforme art. 78, §§2° e4o do Decreto no 3.048/1999, é garantido ao segurado a solicitação de prorrogação do benefício.

7. O art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

8. O art. 387 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 afirma que se a agenda estiver com prazos maiores que 30 dias para fazer perícia de prorrogação, o benefício será automaticamente prorrogado por mais 30 dias, contados da DCB, gerando um requerimento de Prorrogação de Manutenção – PMAN, até o limite de 2 requerimentos, sem a necessidade de realização de perícia médica.

9. O teor do art. 339, §3o do IN no 128/2022 é no sentido de que caso o prazo fixado para a recuperação da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual se revele insuficiente, o segurado poderá, nos 15 (quinze) dias que antecedem a Data de Cessação do Benefício - DCB, solicitar a prorrogação do benefício.

10. In casu, a impetrante demonstra que teve o benefício cessado administrativamente, sem que lhe tenha sido oportunizado solicitar a prorrogação.

11. Embora o controle da análise da existência de incapacidade laborativa, ou não, não tenha sido afastado do INSS, não poderia o Instituto ter cessado o auxílio por incapacidade temporária sem antes ter oportunizado à segurada a possibilidade do pedido para a prorrogação do benefício, conforme legislação de regência.

12. Segurança concedida para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento imediato do benefício auxílio por incapacidade temporária NB 724.891.720-7 por um período mínimo de 30 dias, oportunizando-se o pedido de prorrogação.

13. Remessa oficial não provida.

­­­____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e art. 109, VIII; Lei n° 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; Lei no 1.533/1951, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 78, §§2° e4o; Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022, art. 386 e art. 387; IN no 128/2022, art. 339, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1196; TRF3, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante - 8a Turma, j. 05.09.2011, DJF3 15.09.2011, p. 1019; TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001427-13.2023.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19.09.2024, Intimação via sistema DATA: 23.09.2024; TRF4, AC 5004520-13.2022.4.04.7205, NONA TURMA, Relator JUIZ FEDERAL CONVOCADO JAIRO GILBERTO SCHAFER, data de julgamento: 21.10.2022; TRF5, AC 0808784-23.2022.4.05.8200, 6a TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, data de julgamento: 08.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5016203-80.2025.4.03.6102

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DA SILVA MARTINS DE ARAUJO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 6a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RAQUEL RONCOLATTO RIVA - SP160263-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JESSICA CARVALHO DE SOUZA VOLTOLINI - SP354860-A

PARTE RE: GERENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RIBEIRÃO PRETO/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5016203-80.2025.4.03.6102

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DA SILVA MARTINS DE ARAUJO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 6a VARA FEDERAL

Advogados do(a) PARTE AUTORA: JESSICA CARVALHO DE SOUZA VOLTOLINI - SP354860-A, RAQUEL RONCOLATTO RIVA - SP160263-A

PARTE RE: GERENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RIBEIRÃO PRETO/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial em mandado de segurança impetrado por CINTIA GOMES DA SILVA MARTINS DE ARAÚJO contra ato praticado pelo GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP, o qual consistiu na cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, sem oportunizar a solicitação de prorrogação do benefício.

Liminar deferida para a autoridade coatorarestabelecer, em até 05 (cinco) dias, o pagamento do benefício de auxílio doença NB 724.891.720-7 por um período mínimo de 30 dias, oportunizando-se o pedido de prorrogação, sob pena de desobediência. (ID 359864821)

Concedido à autoridade impetrada prazo de 05 (cinco) dias para comprovar documentalmente o integral cumprimento da medida liminar deferida. (ID 359866184)

A r. sentença, proferida em 05.12.2025, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento imediato do benefício auxílio doença NB 724.891.720-7 por um período mínimo de 30 dias - que se findará em 31.12.2025 -, oportunizando-se o pedido de prorrogação. Confirmou a liminar concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, nos ternos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009, Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença submetida à remessa oficial, conforme o art. 14, §1o, da Lei n° 12.016/2009. (ID 359866188).

Sem interposição de recursos voluntários, subiram os autos a esta instância, por força da remessa oficial.

Parecer do Ministério Público Federal, no qual manifesta a desnecessidade da intervenção ministerial, e opina pelo prosseguimento do feito. (ID 360660545).

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5016203-80.2025.4.03.6102

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DA SILVA MARTINS DE ARAUJO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 6a VARA FEDERAL

Advogados do(a) PARTE AUTORA: JESSICA CARVALHO DE SOUZA VOLTOLINI - SP354860-A, RAQUEL RONCOLATTO RIVA - SP160263-A

PARTE RE: GERENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RIBEIRÃO PRETO/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Conheço da remessa oficial na forma do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

COMPETÊNCIA

Em mandado de segurança, a competência é estabelecida em função da natureza da autoridade impetrada, sendo da competência federal quando a autoridade indicada como coatora é federal (CF, art. 109, VIII).

No caso concreto, o ato coator é atribuído ao gerente do INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal.

MANDADO DE SEGURANÇA

O writ of mandamus é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

Confira-se o magistério de Hugo de Brito Machado:

"Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo".

(Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 4a ed., Ed. Dialética, São Paulo, p. 98-99).

Igualmente se manifesta o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o parágrafo único), ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova preconstituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Hábeas Data, 19a ed. atualizada por Arnold Wald, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 35).

Ainda sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA . SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. INDÍCIO DE FRAUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.

I - Agravo legal interposto em face da decisão que afastou o reconhecimento da decadência e, com fundamento no §3o do art. 515 do CPC, denegou a segurança pleiteada, em mandado de segurança preventivo, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, a teor do artigo 267, I e VI, do CPC, ao fundamento da impropriedade da via eleita, que pressupõe direito líquido e certo e ato lesivo da autoridade.

II (...)

VII - Não há comprovação do direito líquido e certo do impetrante, e tampouco de ato lesivo da autoridade, em razão do envio de correspondência para apresentação de defesa, a fim de restar demonstrada a regularidade da concessão do benefício.

VIII - O ponto fulcral da questão diz respeito à impropriedade da via eleita. A manutenção e restabelecimento de benefício previdenciário traz consigo circunstâncias específicas que motivaram cogitar-se a suspensão, além da certificação da ocorrência de ilegalidades, a reavaliação dos documentos que embasaram a concessão, o cumprimento dos trâmites do procedimento administrativo, para lembrar apenas alguns aspectos, e não será em mandado de segurança que se vai discutir o direito ao benefício, cuja ameaça de suspensão decorre de indícios de irregularidade na concessão.

IX - A incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da pretensão através de mandado. Em tais circunstâncias, o direito não se presta a ser defendido na estreita via da segurança, e sim através de ação que comporte dilação probatória. Segue, portanto, que ao impetrante falece interesse de agir (soma da necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado). Precedentes jurisprudenciais. X - Agravo legal improvido."

(8a Turma, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 05/09/2011, DJF3 15/09/2011, p. 1019)".

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

DO PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme os §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, (...)."

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

Verifica-se que a tese firmada reconhece a validade da fixação de um prazo estimado para o benefício, conforme previsto nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com as alterações feitas pelas Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, sem necessidade de prévia perícia administrativa para a cessação do benefício; mas aponta a possibilidade de que, caso ainda se considere incapaz ao término do prazo estabelecido, o segurado deve solicitar a prorrogação do benefício junto ao INSS antes da data da alta programada.

Com isso, o benefício pode ser concedido por um prazo preestabelecido e cessa automaticamente após esse período, caso o segurado não solicite a prorrogação.

Da mesma forma dispõe o art. 78, §§2° e4o do Decreto no 3.048/1999, conforme segue:

“Art. 78. (...)

§ 2o Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto no 8.691, de 2016 - g.n)

(...)

§ 4o Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o § 1o, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no art. 79. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020 – g.n.)”.

Cumpre-me apontar que o art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

Inclusive, o art. 387 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 afirma que se a agenda estiver com prazos maiores que 30 dias para fazer perícia de prorrogação, o benefício será automaticamente prorrogado por mais 30 dias, contados da DCB, gerando um requerimento de Prorrogação de Manutenção – PMAN, até o limite de 2 requerimentos, sem a necessidade de realização de perícia médica.

Em tal contexto, vale acrescentar o teor do art. 339, §3o do IN no 128/2022, in verbis:

“Art. 339. O Perito Médico Federal estabelecerá a existência ou não de incapacidade para o trabalho e, conforme o caso, o prazo suficiente para o restabelecimento dessa capacidade.

(...)

§ 3o Caso o prazo fixado para a recuperação da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual se revele insuficiente, o segurado poderá, nos 15 (quinze) dias que antecedem a Data de Cessação do Benefício - DCB, solicitar a prorrogação do benefício. (...)”

DO CASO DOS AUTOS

Na hipótese, a controvérsia é estritamente procedimental (reabertura de processo administrativo para que seja dada a oportunidade ao pedido de prorrogação do benefício), com prova pré-constituída nos autos (ID’s 359864818-819), o que viabiliza a análise do mandamus.

O cerne da questão reside no restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com determinação ao impetrado de reabertura de prazo para possibilidade de solicitação de prorrogação do benefício.

O impetrante alega que em 19.09.2025 solicitou o benefício de auxílio por incapacidade temporária NB n° 724.891.720-7e, que após perícia médica administrativa realizada em 08.10.2025, foi-lhe concedido o benefício com cessação na mesma data da perícia em 08.10.2025.

Afirma que teve ciência desse fato em 17.10.2025, quando o impetrado concluiu o pedido administrativo, ou seja, nove dias após a cessação do benefício (ID 359864810).

Insiste a impetrante que, no caso em tela, a data de concessão do benefício se deu na própria data da cessação administrativa em 08.10.2025 (ID 359864810 – pág. 02).

Sustenta, por fim, que o ato de cessação do benefício na via administrativa pelo impetrado é ilegal, pois deixou de oportunizar a impetrante o pedido de prorrogação, razão pela qual resta impugnado nesse presente remédio constitucional.

Em posição contrária, o impetrado informou que: “houve decisão técnica da perícia médica federal que reconheceu o afastamento apenas até a data da perícia, de acordo com documentação apresentada. (...) que esta CEAB/RD não tem como escopo reapreciar o mérito da avaliação médico-pericial constante de parecer técnico científico emitido pela Perícia Médica Federal no uso de suas atribuições exclusivas, mas tão somente os parâmetros administrativos (excetuados os de natureza técnico-científicos relacionados à medicina) envolvidos em sua concessão. Sobre os critérios médicos, temos a observar que o meio mais adequado é o manejo do Recurso Ordinário (Inicial) ao Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme Artigo 78, § 7o, do RPS- Decreto 3.048/99- e Artigo 60, § 11, da Lei 8.213/91. Ainda, poderia ter sido realizado novo requerimento e, havendo afastamento pela mesma doença no lapso inferior a sessenta dias, haveria reativação do mesmo, conforme Instrução Normativa INSS 128/2022” (ID 359866182).

Posteriormente, o impetrado apresentou: “a comprovação do cumprimento da condenação judicial em relação ao(a) Autor(a) CINTIA G DA S M DE ARAUJO, com implantação/reativação do benefício de auxílio-doença Esp/NB 31/724.891.720-7”; informando que “o benefício será cessado na data fixada pelo Juízo, podendo o(a) segurado(a), caso se julgue incapacitado(a) para retorno ao trabalho, solicitar pedido de prorrogação do benefício nos 15 (quinze) dias que antecedem a data de sua cessação por meio dos canais remotos (central 135 ou Internet) ou comparecendo a uma Agência da Previdência Social” (ID’s 359866185-187).

Cumpre anotar que não se discute aqui se a impetrante retomou sua capacidade profissional, mas sim a legitimidade do ato administrativo que impôs a cessação do benefício, antes de possibilitar a oportunidade ao pedido de prorrogação.

Da análise dos documentos juntados aos autos (ID’s 359864818-819), observa-se que não foi oportunizado à impetrante solicitar a prorrogação do seu benefício por incapacidade, antes de ter sido cessado pelo impetrado.

Saliento que, embora o controle da análise da existência de incapacidade laborativa, ou não, não tenha sido afastado do INSS, não poderia o Instituto ter cessado o auxílio por incapacidade temporária, sem antes ter oportunizado à segurada a possibilidade do pedido para a prorrogação do benefício, conforme legislação de regência.

Nesse sentido a jurisprudência, inclusive precedente dessa Turma, nos termos que segue:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. PRAZO EXPIRADO. CULPA EXCLUSIVA DO INSS. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

- O mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5o, LXIX, CF/88) destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo perpetrado por autoridade pública.

- Violação do disposto no art. 60, §9o, da Lei Federal n. 8.213/1991, e art. 78, §2o, do Decreto n. 3.048/1999, que impõe ao INSS o dever de conceder prazo para o segurado solicitar a prorrogação.

- Concessão de novo prazo para realização de requerimento de prorrogação do benefício de incapacidade.

- Reexame necessário não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001427-13.2023.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19.09.2024, Intimação via sistema DATA: 23.09.2024 – g.n.)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA OU VIABILIZAÇÃO DE PEDIDO PRORROGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Há violação ao devido processo legal, se o INSS, no procedimento administrativo, não oportunizou à parte impetrante meio hábil para a realização de pedido de prorrogação do benefício.

2. Para que possa ser cessado ou suspenso o benefício de auxílio-doença, é imprescindível seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que, no caso dos autos, não ocorreu, haja vista que a parte impetrante sequer teve a possibilidade de realizar pedido de prorrogação de benefício.

3. Apelação a que se dá provimento.

(TRF4, AC 5004520-13.2022.4.04.7205, NONA TURMA, Relator JUIZ FEDERAL CONVOCADO JAIRO GILBERTO SCHAFER, data de julgamento: 21.10.2022 - g.n)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO CESSADO ANTES DA COMUNICAÇÃO DO DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA IN 77/2015. RESTABELECIMENTO DO PRAZO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo INSS contra a sentença que, em mandado de segurança, concedeu em parte a pretensão do impetrante, para, ratificando a liminar, determinar à autoridade impetrada o restabelecimento do prazo de 15 (quinze) dias para que a impetrante possa requerer a prorrogação do benefício auxílio-doença.

2. A autarquia apelante, em seu recurso, requer: a) a extinção do feito sem mérito, por inadequação da via eleita (ausência de prova pré-constituída); b) a denegação da ordem, por ter o autor recebido seu benefício por incapacidade de 27.09/2022 a 31.10.2022, cujo termo final coincidiu com a data da realização da perícia administrativa, por meio da qual restou constatada o término da incapacidade laborativa. Afirma que, no caso, não houve "alta programada" (situação que gera o direito ao pedido de prorrogação), mas a realização da "perícia de saída", tendo o resultado da perícia negativa ocorrido justamente na data da cessação do benefício.

3. O INSS acostou aos autos comprovante de reativação do auxílio-doença da autora, em cumprimento à decisão judicial, informando que o benefício será cessado em 05.05.2023, podendo o segurado, caso se julgue incapacitado para retorno ao trabalho, solicitar pedido de prorrogação do benefício nos 15 dias que antecedem a data de sua cessação.

4. Ausência de inadequação da via eleita, posto que a pretensão do impetrante é que lhe seja permitido formular pedido de prorrogação do benefício, o qual deve ser protocolado até 15 dias antes da data da cessação, o não necessita de dilação probatória, mas de juntada de documento que comprove não lhe ter sido dada a oportunidade de conhecer a data da cessação do benefício com a antecedência necessária para a formulação do pedido de prorrogação.

5. O art. 60, § 9o da lei 8.213/1991 prevê o direito do segurado requerer a prorrogação do benefício de auxílio por incapacidade perante o INSS, estabelecendo o art. 304, § 2o, I, da Instrução Normativa no 77/2015 que a solicitação de nova perícia deve ser feita nos 15 dias que antecederem a data de cessação do benefício (DCB).

6. A autora juntou aos autos "Comunicado de Decisão", em que o INSS, em 01.11.2022, ao mesmo tempo em que informa que o benefício de "auxílio-doença", requerido em 07.10.2022, fora deferido por "Constatação de Incapacidade Laborativa", informa que ele fora concedido até 31.10.2022.

7. No caso, a comunicação da decisão de deferimento do benefício (período de 07.10.2022 a 31.10.2022) se deu após o termo fixado para a cessação, ficando a impetrante impossibilitada de solicitar a prorrogação do benefício no prazo previsto no art. 304, § 2o, I, da IN 77/2015, já que tomou conhecimento da data da cessação após sua ocorrência, violando seu direito previsto no art. 60, § 9o da lei 8.213/1991.

8. A documentação juntada aos autos não leva à conclusão de ter sido feita "perícia de saída", como alega a autarquia previdenciária, mas que o resultado do pedido de concessão do benefício foi comunicado à segurada após a data de cessação, tanto que a decisão informa o "deferimento do pedido" por "constatação de incapacidade laborativa".

9. Mantida a sentença que reconheceu ter sido violado o devido processo legal por não ter o INSS oportunizado à segurada meio hábil para a realização do pedido de prorrogação do auxílio-doença, determinando o restabelecimento do prazo de 15 (quinze) dias para possibilitar à impetrante requerer a prorrogação do benefício.

10. Remessa necessária e apelação desprovidas.

(TRF5, AC 0808784-23.2022.4.05.8200, 6a TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, data de julgamento: 08.08.2023 – g.n)”

Desta forma, de rigor a manutenção da sentença que concedeu a segurança, para determinar ao impetrado o restabelecimento imediato do benefício auxílio doença NB 724.891.720-7 por um período mínimo de 30 dias, oportunizando-se o pedido de prorrogação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, negoprovimento à remessa oficial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OPORTUNIZADO PRAZO PARA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009, contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento imediato do benefício auxílio por incapacidade temporária NB 724.891.720-7 por um período mínimo de 30 dias, oportunizando-se o pedido de prorrogação.

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária para que seja oportunizado o pedido de prorrogação do benefício.

3. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

4. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa, garantindo ao segurado a probabilidade do pedido de prorrogação do benefício.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

6. Conforme art. 78, §§2° e4o do Decreto no 3.048/1999, é garantido ao segurado a solicitação de prorrogação do benefício.

7. O art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

8. O art. 387 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 afirma que se a agenda estiver com prazos maiores que 30 dias para fazer perícia de prorrogação, o benefício será automaticamente prorrogado por mais 30 dias, contados da DCB, gerando um requerimento de Prorrogação de Manutenção – PMAN, até o limite de 2 requerimentos, sem a necessidade de realização de perícia médica.

9. O teor do art. 339, §3o do IN no 128/2022 é no sentido de que caso o prazo fixado para a recuperação da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual se revele insuficiente, o segurado poderá, nos 15 (quinze) dias que antecedem a Data de Cessação do Benefício - DCB, solicitar a prorrogação do benefício.

10. In casu, a impetrante demonstra que teve o benefício cessado administrativamente, sem que lhe tenha sido oportunizado solicitar a prorrogação.

11. Embora o controle da análise da existência de incapacidade laborativa, ou não, não tenha sido afastado do INSS, não poderia o Instituto ter cessado o auxílio por incapacidade temporária sem antes ter oportunizado à segurada a possibilidade do pedido para a prorrogação do benefício, conforme legislação de regência.

12. Segurança concedida para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento imediato do benefício auxílio por incapacidade temporária NB 724.891.720-7 por um período mínimo de 30 dias, oportunizando-se o pedido de prorrogação.

13. Remessa oficial não provida.

­­­____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e art. 109, VIII; Lei n° 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; Lei no 1.533/1951, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 78, §§2° e4o; Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022, art. 386 e art. 387; IN no 128/2022, art. 339, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1196; TRF3, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante - 8a Turma, j. 05.09.2011, DJF3 15.09.2011, p. 1019; TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001427-13.2023.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19.09.2024, Intimação via sistema DATA: 23.09.2024; TRF4, AC 5004520-13.2022.4.04.7205, NONA TURMA, Relator JUIZ FEDERAL CONVOCADO JAIRO GILBERTO SCHAFER, data de julgamento: 21.10.2022; TRF5, AC 0808784-23.2022.4.05.8200, 6a TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, data de julgamento: 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão